Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704939-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: TALISSON DE CASTRO RODRIGUES, FERNADA LANDIM DE ALMEIDA D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Interposto Agravo de Instrumento por Lindomar Pereira da Silva, a decisão (ID 23392202) concedeu a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que deixem o imóvel em discussão. Certificado o transcurso do prazo (ID 24976441), o feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão 25263864. Então, a agravada, Fernanda Landim, interpõe Agravo Interno em face da decisão que concedeu a tutela recursal (ID 25717218). Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante, Fernanda Landim de Almeida, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do agravo interno, tendo em vista que em consulta ao sistema eletrônico, verifica-se que fora registrada ciência da decisão agravada em 04/03/2021 às 18:47. Esclareço o posterior patrocínio pela Defensoria Pública não é capaz de reabrir prazo processual. Brasília, DF, 19 de maio de 2021 10:24:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador